Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-72.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-72.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (EMBARGANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), BLUEWAVE ASSET LTDA - CNPJ: 13.703.306/0001-56 (EMBARGADO), CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 27.963.926/0001-39 (EMBARGADO), ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 27.635.225/0001-70 (EMBARGADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO - CPF: 136.338.247-07 (ADVOGADO), MARJORIE CARVALHAL MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 124.521.877-80 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), HUGO FILARDI PEREIRA - CPF: 086.694.237-82 (ADVOGADO), ANDRESSA BARROS FIGUEREDO DE PAIVA - CPF: 053.146.007-06 (ADVOGADO), DJENANE CABRAL LEITE - CPF: 001.942.305-54 (ADVOGADO), MANO FORNACIARI ALENCAR - CPF: 071.999.397-01 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 27.635.225/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 27.963.926/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BLUEWAVE ASSET LTDA - CNPJ: 13.703.306/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (EMBARGADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO ARBI S/A E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR AUTO POSTO BUGRENSE LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Arbi S/A e
Auto Posto
Bugrense Ltda. contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação de indenização, reconhecendo a nulidade de negócios jurídicos por fraude e condenando os réus, solidariamente, ao ressarcimento de danos materiais. O Banco Arbi alegou contradição ao lhe ser atribuída responsabilidade solidária, enquanto o
Auto Posto
Bugrense apontou omissão quanto a pedidos declaratórios de má-fé e violação da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao imputar responsabilidade objetiva ao Banco Arbi S/A, não obstante a alegação de ausência de conduta dolosa ou culposa e a invocação de fortuito externo; e (
ii
) saber se houve omissão quanto ao exame dos pedidos declaratórios formulados pelo
Auto Posto
Bugrense Ltda., relativos à má-fé, erro inescusável e violação do dever de boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. As alegações do Banco Arbi foram expressamente enfrentadas no acórdão, o qual reconheceu a falha na verificação de documentos na abertura de conta bancária, configurando fortuito interno e legitimando sua responsabilização objetiva nos termos do CDC.

4. Os embargos do
Auto Posto
Bugrense evidenciam omissão quanto à análise dos pedidos de declaração de má-fé e violação da boa-fé objetiva. Apesar disso, tais pedidos foram corretamente rejeitados, pois os elementos subjetivos não são exigidos para a configuração da responsabilidade objetiva reconhecida no caso.

5. A responsabilidade das rés foi atribuída com base no risco do empreendimento, dispensando análise de dolo, má-fé ou erro inescusável, cuja ausência de comprovação inviabiliza o acolhimento dos pedidos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do Banco Arbi S/A rejeitados. Embargos de declaração do
Auto Posto
Bugrense Ltda. parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão quanto à rejeição dos pedidos de declaração de má-fé, erro inescusável e ausência de boa-fé objetiva.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude praticada mediante falha no processo de abertura de conta não exige a demonstração de dolo, má-fé ou culpa grave. 2. A omissão quanto ao exame de pedidos declaratórios pode ser suprida por meio de embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de declaração
oposto
s, separadamente,
por
BANCO ARBI S
/
A
e
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime
,
negou provimento aos recursos de apelação interpostos
pelos embargantes
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos negócios jurídicos celebrados em nome da parte autora e condenando os réus solidariamente ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 106.876,03, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
(ID.

277948387
).

Em suas razões recursais (ID. 279354369), o
e
mbargante

BANCO
ARBI
sustenta
a existência de contradição no
acórdão ao imputar-lhe responsabilidade solidária pelos danos discutidos na presente ação, sem considerar as disposições contra
tuais firmadas entre as partes, d
estaca
ndo
que a parte A
utora nomeou expressamente, como mandatária da conta de pagamento, a empresa
CAPTALYS
, que, em nome do
AUTO POSTO
BUGRENSE
, celebrou contrato de cessão de direitos creditórios com o fundo ONIX.

Argumenta que, ao final da relação contratual, o encerramento da conta de pagamento foi requerido e processado conforme as cláusulas contratuais, culminando no repasse do montante disponível para a conta indicada, operação essa que ocorreu sem vício e em conformidade com os procedimentos bancários usuais.

Assevera que o acórdão ignorou a ausência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do banco que pudesse ter contribuído para o resultado danoso, tratando-se, ao revés, de fraude perpetrada por terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Acrescenta que o simples fato de ter ocorrido o repasse de valores a uma conta posteriormente identificada co
mo fruto de fraude não implica
culpa do banco, ausente qualquer demonstração de negligência ou imprudência.

Por fim, requer o acolhimento dos
embargos
para que seja sanada a contradição apontada, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência da pretensão condenatória.

De outro lado,
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA.
, também E
mbargante
(ID. 279803364)
, alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar o mérito dos pedidos declaratórios de má-fé, erro não escusável e ausência de boa-fé objetiva formulados desde a petição inicial e reiterados em todas as manifest
ações processuais subsequentes, s
ustenta
ndo
que tais pedidos foram formulados de
maneira clara e expressa desde o início da lide
, citando trechos específicos da
exordial
, bem como dos
embargos de declaração
anteriormente opostos, contrarrazões e, ainda, no próprio re
curso de apelação
.

Afirma
também
que houve, ao longo do processo, reiteradas tentativas de obter provimento jurisdicional quanto à caracterização da conduta culposa das requeridas, especialmente no que concerne à aceitação de documentos grosseiramente falsificados, divergentes entre si, contendo dados contraditórios quanto à identificação de supostos contratantes, inclusive com assinaturas e características físicas incompatíveis.

Aduz
, ainda, que a cronologia dos eventos revela que o
BANCO ARBI S
/
A
permitiu a liberação de valores mesmo antes da abertura formal da conta bancária, o que demonstra falha no procedimento e ausência de cuidado esperado de uma instituição financeira, contrari
ando o dever de boa-fé objetiva, bem
como que
a recusa em enfrentar o mérito dos pedidos sob o fundamento de inovação recursal representa aplicação indevida de interpretação literal, em detrimento da interpretação teleológica e sistemática, que privilegia o alcance da verdade material e a realização da justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos
embargos
para que
seja suprida
a
omissão do v. acórdão, apreciando
os pedidos declaratórios de má-fé, erro não escusável e ausência de
boa-fé objetiva
.

A
PAGSEGURO
apresentou c
ontrarrazões
no
ID. 281059855
e o
BANCO ARBI
no
ID. 281872387
.

Devidamente intimado, o Embargante/Embargado
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar sua

contraminuta (ID. 282438897).

Os recursos são tempestivos e estão isentos de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do cot
ejo dos autos, constato que os embargos de declaração
opostos pelo
BANCO ARBI S
/
A

não comportam acolhimento, pois inexiste, no caso, qualquer vício a ser sanado.

Contudo, e
m relação aos
embargos
opostos
pelo

AUTO POSTO
BUGRENSE
,
de fato
, verifico a existência de omissão no acórdão,
devendo
ser
parcialmente
acolhidos para
a devida integração do julgado
, sem efeitos infringentes.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte
fundamentação
:

“
[...]
Como visto, a controvérsia central dos autos reside na análise da responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras e da Empresa de Pagamentos pela fraude que resultou na movimentação irregular de valores em nome da parte autora, bem como na definição da adequação da indenização por danos materiais, considerando a possibilidade de sua manutenção, majoração ou redução.Além disso, discute-se a existência de fundamento jurídico para o reconhecimento de má-fé, erro não escusável ou ausência da boa-fé objetiva das requeridas, bem como a eventual necessidade de revisão do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.
Pois bem.

[...]
Com efeito, do cotejo dos autos, a despeito das alegações das requeridas, no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a manutenção da condenação pelos danos materiais sofridos.Ou seja, nem o
BANCO ARBI
nem a
PAGSEGURO
se desincumbiram do ônus de provar a regularidade das movimentações financeiras realizadas em nome da parte autora, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição dos valores movimentados indevidamente. Explico.É cediço que as instituições financeiras têm o dever de adotar medidas de segurança eficientes para impedir a
abertura de contas e a realização de empréstimos e movimentações fraudulentas. Todavia, no caso em análise, restou incontroverso que as operações foram realizadas utilizando documentos falsificados, demonstrando falha na prestação dos serviços.Não bastasse isso, do cotejo dos autos também se constata a presença de elementos que indicam a responsabilidade do
BANCO
para a conclusão da fraude, considerando que o empréstimo fraudulento foi realizado em 14/02/2019, já contendo a identificação da conta bancária junto àquela Instituição, enquanto a Ficha Proposta de Abertura de Conta foi celebrada apenas em 21/02/2019 e aberta em 27/02/2019.Essa cronologia evidencia que o
BANCO ARBI
teve ciência prévia (ou pelo menos deveria ter) da operação fraudulenta, o que acabou contribuindo para a sua concretização, fato este que acaba por derruir o argumento de a Instituição teria agido em mero cumprimento de contrato.Por sua vez, não se descura que a
PAGSEGURO
tenha demonstrado que suas ferramentas de segurança impediram a consumação total da fraude, ao não permitir a movimentação dos valores depositados na conta aberta fraudulentamente, pois, diferentemente das demais instituições rés, a Empresa de Pagamento adotou medidas de segurança que, ao fim e ao cabo, acabaram impedindo o completo êxito da ação dos golpistas.No entanto, isso não afasta completamente sua responsabilidade, pois a Empresa de Pagamento permitiu a abertura inicial da conta sem as devidas verificações preliminares, o que possibilitou o recebimento dos valores desviados.A responsabilidade dos requeridos, in
casu
, fundamenta-se no risco do empreendimento e no dever de garantir a segurança dos serviços prestados, conforme previsto no art. 14 do CDC:
[...].
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já fixou tese expressa sobre o tema: “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.” (STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
12/09/2011).
[...]
De fato, a responsabilidade das instituições financeiras e assemelhadas, nas hipóteses de fraude perpetrada por terceiros, decorre do risco do negócio, pois quem aufere os bônus deve suportar os ônus, uma vez que configurado o risco da própria atividade por elas desenvolvidas, que não pode ser transferido ao consumidor, mas sim suportado pelo fornecedor de serviços.No caso concreto, repise-se, todas as instituições financeiras envolvidas (
CAPTALYS, ONIX FUNDO DE INVESTIMENTOS, BANCO ARBI
e
PAGSEGURO
) falharam em seu dever de cautela ao não impedirem a abertura de contas e a realização de operações com documentos falsificados, contribuindo para a concretização da fraude.Ou seja, cada uma das instituições teve participação na cadeia de eventos que resultou no dano sofrido pelo
AUTO POSTO
BUGRENSE
, seja por permitir a celebração de contratos fraudulentos (
CAPTALYS
e
ONIX
), seja por viabilizar a abertura de conta corrente e conta de pagamentos com
documentos falsos, além de receber os valores provenientes de fraude (
BANCO ARBI
e
PAGSEGURO
).Logo, a solidariedade entre os réus para hipóteses de múltiplos fornecedores responsáveis pelo evento danoso
se

mostra
plenamente adequada ao caso em concreto, uma vez que tanto o
BANCO ARBI
quanto a
PAGSEGURO
, juntamente com os demais envolvidos (
CAPTALYS
e
ONIX
), integraram a cadeia de acontecimentos lesivos.Disso resulta que a vítima pode exigir de qualquer um deles o pagamento integral, cabendo aos corresponsáveis, se quiserem, apurar entre si o grau de contribuição de cada qual (direito de regresso), de modo que essa solidariedade é importante para garantir a efetividade da reparação, evitando que a vítima fique descoberta caso algum dos responsáveis se furte ao cumprimento voluntário.Logo, não há como afastar a responsabilidade solidária das requeridas

quanto aos danos materiais sofridos pelo
AUTO POSTO
BUGRENSE
, em razão de não terem sido diligentes no momento de permitirem a abertura de contas com documentos falsos, culminando na entabulação de empréstimo e movimentações financeiras mediante fraude, sem assegurar a legalidade das transações.A propósito:
[...].
Por fim, em relação ao apelo do
AUTO POSTO BUGRENSE
, visando seja reformada a sentença, “declarando a má-fé, o erro não escusável e da ausência da boa-fé objetiva das requeridas recorridas em relação aos prejuízos suportados”, verifico que tal pretensão não foi formulada expressamente na petição inicial, o que representa verdadeira inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo certo que “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, nos termos do art. 1.014 do CPC, hipótese esta que não restou demonstrada nos autos.
[...].
Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO ARBI
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos
BANCO ARBI S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, assim como ao recurso de apelação do autor
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. [...]
” (ID.
277948387
).

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de
e
mbargos de declaração
, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no
art.
1.022 do
CPC
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Assim, o
recurso de
Embargos
se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão
pela qual
“
não são cabíveis os
embargos de declaração
cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em
23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Nos
e
mbargos
opostos pelo
BANCO ARBI S
/
A
, a
I
nstituição
F
inanceira sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à sua alegada ilegitimidade passiva e à ausência de responsabilidade pelos danos experimentados pelo
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.

O
Banco
E
mbargante
alega que não teria concorrido para a fraude, pois os fatos decorreriam de atuação exclusiva de terceiros, e que teria adotado os procedimentos regulares para a abertura da conta, não podendo ser responsabilizado por sofisticada fraude perpetrada por terceiros, o que caracterizaria fortuito externo. Argumenta, ainda, que a autora teria outorgado poderes à empresa
CAPTALYS

para movimentar a conta, afastando qualquer conduta omissiva ou comissiva que pudesse ensejar sua responsabilização.

Contudo, a leitura atenta do acórdão revela que todas essas questões foram expressamente enfrentadas e decididas. O julgado analisou detidamente a cadeia de eventos que culminou na fraude, reconhecendo que o
BANCO ARBI S/
A
, ao permitir a abertura de conta mediante apresentação de documentos falsificados, sem as cautelas necessárias para aferir a autenticidade da documentação, contribuiu para a consumação do ilícito.

O
acórdão também destacou que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do risco do em
preendimento, nos termos do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e que não se trata de fortuito externo, mas sim de fortuito interno
, inerente à atividade bancária
.

Além disso,
a alegação de ilegitimidade passiva foi rejeitada
, pois ficou demonstrada a participação do banco na cadeia de
eventos que resultou no dano à parte Autora
.

Assim, resta demonstrado
que o acórdão enfrentou
de modo detalhado e suficiente a responsabilidade da Instituição Financeira pelo evento danoso
,
verificando-se
, em verdade, mer
a tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida de forma fundamentada
,
razão pela qual os
Embargos
opostos pelo
BANCO ARBI

devem ser

REJEITADOS
.

Em
contrapartida
, os
Embargos de declaração
opostos por
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.

comportam apenas

parcial
acolhimento
.

Explico.

No caso, o Embargante
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.

corretamente
aponta que
o acórdão não enfrentou expressamente os pedidos declaratórios de má-fé
,
erro não escusável
e
ausência de boa-fé objetiva
, sob o argumento de que a pretensão configuraria inovação recursal, sem observar que tais pedidos, reiterados no recurso de apelação, foram também formulados na petição inicial (ID. 254095664).

Diante disso,
impõe-se o reconhecimento da omissão apontada
, devendo o julgado ser integrado para apreciação do mérito dos referidos pedidos declaratórios.

Todavia
, e
mbora o acórdão tenha reconhecido a responsabilidade civil objetiva das Rés
(
CAPTALYS
,
ONIX FUNDO DE INVESTIMENTOS
,
BANCO ARBI
e
PAGSEGURO
)
pelas falhas operacionais que possibilitaram a abertura de contas e a movimentação financeira com base em documentos falsificados, essa constatação não é suficiente para sustentar a declaração judicial de má-fé, erro inescusável ou ausência de boa-fé objetiva.

Isso porque a responsabilidade fixada se funda no risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para sua configuração, a existência de conduta, dano e nexo causal
. Ou seja,
independentemente da comprovação de dolo ou culpa grave.

Como cediço, a

má-fé
exige
conduta dolosa
e
consciente
voltada à obtenção de vantagem indevida ou à prática de ato atentatório à lealdade
contratual, o que não se verifica no presente caso.
O

erro inescusável
, por sua vez,
pressupõe
grau de culpa incompatível com os padrões mínimos de diligência esperados para a situação
, o que também não
ficou caracterizado nos autos.

As
condutas analisadas
na espécie
,
em que pese

configurem
negligência suficiente à responsabilização civil, não ultrapassam os limites do erro operacional comum e não revelam, com a precisão necessária, intenção deliberada de prejudicar ou agir com deslealdade
.

Nesse contexto, os pedidos de declaração de má-fé, erro não escusável e violação ao dever de boa-fé objetiva não merecem acolhimento, por carecerem de respaldo fáti
co e jurídico que os justifique, uma vez que, conforme restou sobejamente demonstrado no acórdão embargado, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, para responsabilizar a instituição financeira por fraudes de terceiros,
basta demonstrar que a fraude ocorreu no âmbito da operação bancária (configurando fortuito interno)
e que houve dano ao consumidor,
sem necessidade de perquirir elementos subjetivos relacionados à conduta do banco
.

Com tais considerações, diante da natureza objetiva da responsabilidade, se torna
despicienda
a declaração de má-fé, do erro não escusável e da ausência de boa-fé objetiva
por parte da instituição financeira
como pretende o Embargante
, uma vez que estes elementos estão relacionados à análise de culpabilidade, componente que a responsabilidade objetiva expressamente dispensa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, porém,
REJEITO

os
e
mbargos de declaração
opostos
pelo
BANCO ARBI S
/
A
, por inexistirem os vícios previstos no
art.
1.022 do
CPC, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os
e
mbargos
opostos
pelo
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
,
para o fim de sanar a omissão apontada,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para integrar
ao acórdão recorrido o
DESPROVIMENTO
também da pretensão
de declaração de
má-fé, erro não escusável e ausência de boa-fé objetiva
dos requeridos
,
n
os termos da fundamentação supra,
restando mantidos os demais termos do acórdão embargado
,
tal como proferidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025